Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-81.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001325-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PARTHENON - CNPJ: 24.771.362/0001-44 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), GEORGE ALESSANDRO POMMOT VASCONCELOS - CPF: 707.264.851-87 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA E PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por condômino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo a quitação da cota de janeiro/2023 e determinando sua exclusão do débito, mantendo exigíveis as demais parcelas inadimplidas, além de afastar a aplicação do art. 940 do CC por ausência de má-fé do condomínio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da parcela quitada de janeiro/2023 configura conduta dolosa a justificar a aplicação do art. 940 do CC; e (ii) saber se subsistem os demais débitos condominiais reconhecidos como inadimplidos.

III. Razões de decidir

A incidência do art. 940 do CC exige demonstração inequívoca de má-fé da parte credora, não bastando a mera inclusão de parcela posteriormente comprovada como paga.

A planilha de débitos foi confeccionada na mesma data do pagamento da parcela, sendo plausível que a administradora não tivesse ciência da quitação naquele momento. Ausência de prova de comunicação prévia ao condomínio ou de qualquer conduta deliberada de cobrança indevida.

Reconhecida a quitação de janeiro/2023 e deduzido o valor, subsiste o débito relativo às demais cotas inadimplidas, não havendo prova de irregularidade ou excesso de cobrança além daquele já afastado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples cobrança de parcela posteriormente comprovada como quitada não caracteriza má-fé e não autoriza a aplicação do art. 940 do CC. 2. Mantém-se a exigibilidade das demais cotas condominiais regularmente comprovadas como inadimplidas.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u.; 406; 940; 1.336, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, j. 25.02.2015; TJMT, precedentes sobre má-fé e cobrança indevida em ações condominiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
George Alessandro Pommot Vasconcelos
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Parthenon
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não pagas, excluída a parcela referente ao mês de janeiro de 2023, já quitada, acrescidas de multa de 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.336, §1º, do Código Civil. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo índice IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do art. 406,
caput
, do CC, contados a partir do vencimento de cada parcela. Por fim, considerando que a defesa decaiu em maior parte, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte autora.

Inconformado, o requerido recorre, pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a parte apelante demonstrou já ter realizado a quitação parcial do débito, havendo clara necessidade de condenação da apelada ao pagamento do equivalente ao dobro cobrado em excesso, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Afirma que a parte apelada demandou por dívida já paga, inclusive, não trouxe aos autos qualquer menção a quitação, cobrando por valor que já estava quitado, especialmente o pagamento referente ao mês de janeiro de 2023.

Aduz que o Apelado agiu de má-fé ao incluir valores quitados ou inexigíveis na planilha executiva, ensejando a aplicação do art. 940 do Código Civil e a correspondente condenação ao pagamento em dobro sobre o valor cobrado indevidamente, corrigido e acrescido de juros legais, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença primária.

Contrarrazões no id. 315771863, aduzindo que o apelante deixou de apresentar o suposto comprovante de pagamento da taxa quitada. Ainda, mencionou que o apelante não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência, de modo que deve ser indeferida a benesse.

É o relatório.

Cuiabá 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Condomínio do Edifício Parthenon em desfavor de George Alessandro Pommot Vasconcelos, visando à satisfação de cotas condominiais em atraso.

Extrai-se da inicial que o réu, na qualidade de condômino, deixou de adimplir suas obrigações legais e convencionais referentes ao período de julho de 2022 a janeiro de 2023, acumulando débito no valor de R$ 13.780,02. Informou, ainda, que restaram infrutíferas as tentativas extrajudiciais de cobrança.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes (id. 107280353).

Recebida a petição inicial (id. 107585343), o réu foi devidamente citado e apresentou contestação (id. 127471771), sustentando que buscou negociar o débito com a administradora e que esta teria imposto condições abusivas. Alegou ter quitado a cota referente a janeiro de 2023 antes da citação, requerendo o reconhecimento do excesso de cobrança, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil e a improcedência do pedido inicial.

Intimada a se manifestar sobre a contestação, a parte autora deixou transcorrer o prazo, apresentando réplica posteriormente (id. 133577328).

Na fase de especificação de provas, o autor apresentou planilha de débitos atualizada e requereu o julgamento antecipado da lide. O réu permaneceu inerte.

Foi proferida decisão de saneamento no id. 169133960.

Ato seguinte, o juiz
a quo
proferiu sentença, que
reconheceu o pagamento da cota de janeiro de 2023, determinando sua exclusão do débito
, mas manteve exigíveis as demais parcelas. O Juízo de origem afastou a aplicação do art. 940 do Código Civil, por ausência de prova de má-fé na cobrança, e condenou o réu ao pagamento das cotas remanescentes, acrescidas de multa de 2%, correção monetária (IPCA) e juros moratórios pela taxa SELIC, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%.

Inconformado, o requerido recorre, pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a parte apelante demonstrou já ter realizado a quitação parcial do débito, havendo clara necessidade de condenação da apelada ao pagamento do equivalente ao dobro cobrado em excesso, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Afirma que a parte apelada demandou por dívida já paga, inclusive, não trouxe aos autos qualquer menção à quitação, cobrando por valor que já estava quitado, especialmente o pagamento referente ao mês de janeiro de 2023.

Aduz que o Apelado agiu de má-fé ao incluir valores quitados ou inexigíveis na planilha executiva, ensejando a aplicação do art. 940 do Código Civil e a correspondente condenação ao pagamento em dobro sobre o valor cobrado indevidamente, corrigido e acrescido de juros legais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença primária.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que restou comprovada a hipossuficiência do recorrente, de modo que
defiro o benefício da justiça gratuita
para este Recurso.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

O ponto central devolvido ao Tribunal consiste na alegação de que o condomínio teria cobrado dívida já paga, atraindo a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Contudo, conforme destacado na r. sentença, o réu apresentou comprovante de pagamento relativo à cota de janeiro de 2023, no valor de R$ 2.101,63, o que efetivamente ensejou sua exclusão do montante cobrado. Dito isso, é fato incontroverso que o Juízo de origem reconheceu a quitação e determinou sua dedução do valor do débito cobrado.

Quanto a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, a interpretação sistemática do dispositivo legal evidencia que sua aplicação exige, cumulativamente, a demonstração de que: (i) houve cobrança de dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalva das quantias recebidas; (ii) a parte credora atuou com dolo ou má-fé; (iii) a cobrança excedente foi voluntária, consciente e indevida.

Assim, a simples cobrança de parcela paga, desacompanhada de prova da má-fé, não autoriza a incidência automática da penalidade.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais demonstra que a sanção possui caráter excepcional, exigindo demonstração inequívoca do elemento subjetivo.

No caso concreto, a planilha de débitos utilizada pelo condomínio foi elaborada na mesma data em que ocorreu o pagamento da parcela (12.01.2023), de modo que é plausível que a administradora não tivesse, naquele momento, processado ou identificado a quitação. Ademais, não há prova de que o réu tenha comunicado ao condomínio o referido pagamento antes do ajuizamento da ação.

Diante disso, conforme expressamente registrado na sentença e confirmado pelos documentos analisados, não há qualquer elemento que indique má-fé do condomínio ao incluir o valor de tal prestação no referido débito cobrado, tampouco intenção deliberada de cobrança em excesso. Ao contrário, o ajuizamento da demanda foi motivado pela inadimplência de diversas parcelas, sendo a parcela de janeiro a única com indicação de quitação.

Assim, os documentos trazidos pelo réu não demonstram excesso de cobrança além do apontado e já reconhecido pelo Juízo de origem. Ademais, não há comprovação de cobrança reiterada de outras parcelas, tampouco da alegação genérica apresentada no recurso.

Desta forma, diante da ausência de prova mínima da má-fé, não há espaço para aplicação do art. 940 do Código Civil.

Outrossim, a sentença examinou adequadamente os documentos juntados pelo condomínio, constatando que a inicial estava devidamente instruída com planilha de débitos, boletos, convenção e atas condominiais. Além disso, não há controvérsia quanto à inadimplência das demais cotas, razão pela qual subsiste a obrigação do réu de adimplir tais valores, com incidência da multa de 2% prevista no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

À vista disso, o apelante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar tais conclusões e o recurso limita-se a reiterar tese já apreciada e corretamente afastada na origem.

Desta feita,
tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025